Tribunal: TJDFT
Processo: 0737024-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIREITO DE VISITA DA COMPANHEIRA QUE ESTÁ EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO. TEMA N. 1.274/STJ. RECURSO REPETITIVO APLICÁVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DEVIDO. ACÓRDÃO REFORMADO.

I. Caso em exame
1. Reexame ao acórdão, proferido pela 2a Turma Criminal, quando do julgamento do agravo em execução penal e sua eventual divergência com a tese adotada no recurso repetitivo apontado pela Presidência deste TJDFT (Tema n. 1.274/STJ).
II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de visitação, em estabelecimento prisional, por pessoa em cumprimento de pena em regime aberto ou em livramento condicional (Tema Repetitivo n. 1.274 do STJ).
III. Razões de decidir
3. Em recente publicação (20/2/2025) do acórdão referente ao Recurso Especial Repetitivo, Tema n. 1.274, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese “O fato de o visitante cumprir pena privativa de liberdade em regime aberto ou em livramento condicional não impede, por si só, o direito à visita em estabelecimento prisional”.
4. O presente caso deve se adequar ao leading case do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a decisão do juízo de primeiro grau e o acórdão do agravo em execução penal negaram o direito de visitas exclusivamente com base no fundamento de estar a pretendente visitante cumprindo pena em regime aberto (art. 6o da Portaria VEP 8/2016).
IV. Dispositivo
5. Acórdão reformado em sede de reexame para juízo de retratação.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.036 e 1.041, II, e §1o. Portaria VEP 8/2016, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.119.556/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em 12/2/2025, DJEN de 20/2/2025. STJ, Tema Repetitivo n. 1.274.